Tribunal: CARF
Processo: 10665.003568/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.003568/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.878 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO DE DEFESA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS ALEGAÇÕES
CONSTANTES DA IMPUGNAÇÃO.
A autoridade julgadora deverá se pronunciar sobre todas as razões de defesa
suscitadas pelo impugnante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em remeter os
autos á instância a quo para que, sanando a omissão na apreciação de todos os fundamentos da
defesa, profira novo acórdão tendo em conta as razões constantes da impugnação e do recurso
apresentado no processo no 10665.002993/2008-50, bem como respectivas provas carreadas pelo
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado) e Joao
Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias, parte destinada a
terceiros, decorrente do descumprimentos de requisitos legais para gozo de isenção, no período
de 01/2003 a 12/2003.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada parcialmente
procedente em face da decadência de alguns períodos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.003568/2008-88
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.878 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.003568/2008-88

Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
a) que o recorrente teve seu certificado de entidade beneficente revalidado pela
Medida Provisória no 446, de 10 de novembro de 2020, que teria convalidado
sua condição de entidade imune, inclusive tornando nulo o ato cancelatório
expedido pela Receita Federal, e, portanto, não estaria sujeita ao pagamento
das contribuições previdenciárias;
b) que atende aos requisitos da Constituição Federal e do Código Tributário
Nacional para gozo de imunidade e isenção;
c) que não prestou serviços em desacordo com o previsto no estatuto da entidade;
d) que a doação de terreno para a construção de unidade de pronto atendimento
municipal não afronta o estatuto da entidade;
e) que o recebimento de subvenções e repasses municipais está em consonância
com o estatuto da entidade e com o que dispõe a Constituição Federal acerca
da responsabilidade dos municípios na manutenção do Sistema Único de
Saúde – SUS, não desnaturando a condição de entidade filantrópica;
f) a nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa ao não
admitir provas emprestadas do processo no 10665.002993/2008-50.
Juntou-se cópia do despacho exarado pela Presidente da 2a Seção de Julgamento
nos autos do processo no 10665.002993/2008-50 (e-fls. 328 a 332), no qual se admitiu a
incompetência do Carf para o julgamento do recurso voluntário interposto em face do ato
cancelatório do certificado da entidade, que tramitou naquele processo, e a competência da
Receita Federal para a verificação do cumprimento dos requisitos legais para a fruição da
isenção, bem como para a lavratura de eventual auto de infração para constituição do crédito
tributário em caso de inobservância desses requisitos.
O julgamento do recurso foi convertido em diligência em 02/12/2021, por meio da
Resolução no 2301-000.966, para que a autoridade preparadora anexasse, a estes autos, cópia
integral do processo no 10665.002993/2008-50, além de apensar-lhe o Processo no
10665.003555/2008-17 em razão da conexão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Registre-se que os fundamentos fático e jurídico do lançamento destes autos e do
que consta do processo no 10665.003555/2008-17 são os mesmos e decorreram da mesma ação
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.878 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.003568/2008-88

fiscal, encontrando-se, inclusive, apensados ambos os processos para que sejam julgados em
conjunto.
Da ação fiscal, resultaram três consequências: 1) os lançamentos das exações por
descumprimento de requisitos para gozo da imunidade, dos quais cuida este processo e o
processo no 10665.003555/2008-17; 2) a lavratura de informação fiscal para o cancelamento da
isenção, nos termos do então vigente inc. I do § 8o do art. 206 do Decreto no 3.048, de
06/05/1999, que tramitou no processo no 10665.002993/2008-50, e 3) o encaminhamento de
representação ao Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS para o cancelamento do
Cebas, com fundamento no vigente § 2o do art. 7o do Decreto no 2.536, de 06/04/1998.
O contribuinte, na impugnação deste processo, contestou o lançamento tributário e
também as razões para o cancelamento da isenção:
O AI impugnado tem como âncora o ato declaratório epigrafado, que não produz efeitos
enquanto não julgado o recurso, também epigrafado, aviado contra ele, e somente
produzirá se improvidas as inconformidades suscitadas nele.
Assim, se ancorado o Al no ato cancelatório e sendo ele a única âncora do AI, as razões
de insurgências em face do Ato Cancelatório são, obviamente, os mesmos em face do
Auto de Infração, exceto quanto aos critérios de • aplicação de multas e juros.
Destarte, o conteúdo do recurso destacado passa a integrar o desta impugnação,
independentemente de no seu corpo estar transcrito, mas pela cópia de inteiro teor que
se anexa, cujas razões de recorrer se reitera enfaticamente. (Sem grifo no original.)
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte – DRJ/BHE,
porém, não apreciou as razões do recurso apresentado no processo no 10665.002993/2008-50 sob
o fundamento de que caberia ao Carf apreciá-las quando do julgamento daquele processo.
Ocorre que, com o advento da Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, o Carf
deixou de ter competência para apreciar o contencioso relativo ao cancelamento da isenção,
conforme entendimento consubstanciado no despacho anexo aos autos que, por conseguinte,
determinou a perda de objeto do processo no 10665.002993/2008-50, como se vê:
Compete à RFB, ao verificar o não cumprimento dos requisitos necessários ao usufruto
da isenção, lavrar o auto de infração das contribuições devidas, se for o caso,
fundamentando as razões pelas quais concluiu que a entidade não cumpriria os
requisitos no período, lembrando que tal procedimento deve ser efetuado inclusive para
o período de vigência do artigo 55 da Lei no 8.212/1991.
Desse modo, tem-se que, após a Lei no 12.101/2009 e dos respectivos decretos
regulamentadores, não cabe mais à RFB manifestar-se sobre a concessão ou
cancelamento da isenção, inclusive relativamente a períodos anteriores à sua edição.
Em que pese o Ato Cancelatório ter sido expedido anteriormente à Lei no 12.101/2009,
o processo ainda não teve o trânsito em julgado administrativo e, atualmente, não há
mais competência para tal análise, por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
De fato, com a nova legislação e tendo em vista o disposto no art. 144, § 1o, do CTN,
considero que tampouco o CARF tem competência para julgar o recurso apresentado
pela entidade, eis que as razões que levaram a RFB a concluir que a entidade não
cumpre requisitos da legislação vigente à época dos fatos geradores deverão ser
discutidas no âmbito dos autos de infração lavrados, conforme determina a legislação
atual.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.878 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.003568/2008-88

Diante do exposto, considero que há perda de objeto do Recurso Voluntário
apresentado, razão pela qual, entendo que os autos devem retornar à origem, onde
poderão, se for o caso, ser lavrados os autos de infração correspondentes aos períodos
em que se considerou que a entidade não cumpriu os requisitos para o gozo de isenção.
Esse entendimento é corroborado com o quanto decidido pelo Supremo Tribunal
Federal – STF, no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI no 4480/DF, ao atestar
a constitucionalidade do caput do art. 32 da lei no 12.101, de 2009, que autorizava a lavratura do
auto de infração ao se constatar o descumprimento das condições previstas no art. 29 daquela lei,
isso porque este artigo apenas replicava o que já estava previsto em lei complementar,
especificamente o art. 14 do CTN. Portanto, é nos autos do processo relativo ao lançamento que
deverão ser discutidas as questões relativa ao cumprimento dos requisitos para gozo da
imunidade.
O Supremo Tribunal Federal – STF se manifestou diversas vezes sobre a questão
da imunidade, sendo que, por ocasião do julgamento da ADI no 4480/DF, quando foram
declarados inconstitucionais vários dispositivos da Lei no 12.101, de 2009, o relator, Min. Gilmar
Mendes, reportando-se às decisões havidas nas ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem como ao
RE 566.622 (tema 32 da repercussão geral), esclareceu novamente que:
(..) só deverão ser considerados inconstitucionais na hipótese de estabelecerem
condições inovadoras, não previstas expressamente pela legislação complementar, no
caso, o art. 14 do Código Tributário Nacional, ou que dela não puderem ser
identificadas como consequências lógicas.
............................................................................................................................................
Cumpre registrar que, no meu entender, o caput do artigo 32 não padece de
inconstitucionalidade formal, tendo em vista que apenas prevê penalidade a
descumprimento dos requisitos do art. 29, incisos e parágrafos, considerados
constitucionais por estabelecerem condições previstas expressamente pela legislação
complementar, no caso, o art. 14 do Código Tributário Nacional.
Esta turma diligenciou, então, para que a autoridade preparadora juntasse, nos
autos do processo no 10665.003555/2008-17, a este apensado, a íntegra do processo no
10665.002993/2008-50, justamente para que os fatos fossem apreciados em conjunto.
Porém, para que o Carf possa apreciar as razões do recorrente contidas tanto no
recurso aviado neste processo quanto naquele que constou do processo no 10665.002993/2008-
50, é necessário o prévio exame pela instância a quo, sob pena se supressão de instância, em
especial quanto à questão substantiva deste processo, que é o descumprimento dos requisitos
para o gozo da imunidade.
Repise-se que a apreciação conjunta dos fundamentos do defendente foi requerida
desde a impugnação, na qual juntou cópia do recurso apresentado no no 10665.002993/2008-50.
Nos termos do art. 31 do Decreto no 70.235, de 1972, a autoridade julgadora deverá se
pronunciar sobre todas as razões de defesa suscitadas pelo impugnante. Ora, uma vez excluída,
pela Lei no 12.101, de 2009, a possibilidade de apreciação do contencioso instaurado no processo
no 10665.002993/2008-50, cabia à instância a quo analisar, nestes autos, todas as razões do
defendente, inclusive as que foram apresentadas naquele processo, para efeito de constatar a
higidez e legalidade do crédito tributário lançado.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.878 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.003568/2008-88

Registre-se, por fim, que a apreciação de todas as razões do defendente também se
aplica, por óbvio, à análise do recurso aviado no processo no 10665.003555/2008-17, que é a este
conexo e se encontra apensado e cujo lançamento se fundou nos mesmos e exatos fatos.
Conclusão
Voto por remeter os autos á instância a quo para que, sanando a omissão na
apreciação de todos os fundamentos da defesa, profira novo acórdão tendo em conta as razões
constantes da impugnação e do recurso apresentado no processo no 10665.002993/2008-50, bem
como respectivas provas carreadas pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 346
DF CARF MF
Original